Tribunal: STF
Processo: HC 258429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 3. Ao contrário do quanto alegado no recurso, o Tribunal de origem não examinou o mérito do habeas corpus, pois apenas manteve a decisão monocrática que deixou de conhecer o writ por se tratar de reiteração de impetração anterior. 4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a prisão preventiva do agravante foi decretada para garantia da ordem pública, visto que é reincidente, bem como considerando as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, que foi praticado com a utilização de máquina de cartão de crédito, vultosa movimentação financeira, além da utilização de diversos apetrechos na empreitada criminosa, como constou da sentença condenatória. 5. Agravo regimental improvido.” (eDOC.17)



    Busca-se em suma, o relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista se tratar de prisão decretada de ofício. Subsidiariamente, requer seja determinada ao Tribunal de Justiça a análise do pleito de revogação da cautelar extrema.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC.23).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC.23), o paciente foi preso em flagrante no dia 07/06/2023, pela prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia realizada em 08/06/2023, foi concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, tendo o paciente respondido à ação penal em liberdade.



    Ao proferir a sentença condenatória, em que pese não haver requerimento de imposição de qualquer cautelar pelo Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (eDOC.13, pp. 7-8):



    “PRISÃO PREVENTIVA



    Nos termos do art. 312 do CPP, a decretação ou manutenção de prisão preventiva exige, primeiramente, a demonstração dos requisitos da medida e, posteriormente, de seus fundamentos. 



    A prisão é necessária à garantia da ordem pública e à oportuna aplicação da lei penal. As provas que serviram de supedâneo para o edito condenatório demonstraram extrema engenhosidade do Réu para praticar tráfico ilícito de drogas (valendo-se de máquina de cartão de crédito, vultosa movimentação financeira, além de utilizar diversos apetrechos na empreitada criminos), o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base daquela, que é a família, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública.



    Outrossim, a superveniência de sentença penal condenatória reforça a certeza quanto à prática delitiva, confirma os requisitos que autorizam a sua segregação cautelar, ao mesmo tempo que torna ainda mais provável o risco de evasão para se furtar à aplicação de pena que, após o devido processo legal, foi fixada em patamares elevados, incrementando ainda o risco de evasão por parte daquele que se vê na iminência de dar início ao cumprimento de extensa pena privativa de liberdade. 



    Nada obstante, verifico que o Réu é reincidente, o que comprova a reiteração de delitiva e abalo à ordem pública. 



    Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a prisão domiciliar são ineficazes, pois o Réu se mantém firme no mundo do crime, inclusive, ostentando reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que demonstra inegável reiteração delitiva. 



    Por esta razão, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal decreto a prisão preventiva de JONATHAN ANTUNES MARTINS DA SILVA.”



    Sobre o tema das medidas cautelares penais, a Lei n. 13.964/19, intitulada como Pacote Anticrime, a reforçar o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, suprimiu a expressão “de ofício” constante na redação anterior do art. 282, § 2º, do CPP e, assim, vedou a imposição de medidas cautelares pelo magistrado sem representação da autoridade policial ou sem requerimento das partes. Eis a redação do mencionado dispositivo: 



    “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 



    I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; 



    II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    [...]



    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.” (grifei)



    Na mesma linha, o § 4º do sobredito art. 282 também dispõe ser descabida a substituição, a cumulação ou a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão ou de prisão de ofício pelo magistrado, ainda que em caso de descumprimento de cautelar imposta anteriormente. Confira-se: 



    “§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.” (grifei)



    De igual modo, o art. 311 do CPP, sob a redação dada pela Lei n. 13.964/19, veda, de forma taxativa, a decretação de prisão preventiva pelo magistrado sem que haja prévia representação por parte da autoridade policial ou requerimento das partes. Veja-se:



    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” (grifei)



    Portanto, todos esses dispositivos legais, em atenção ao sistema acusatório elegido pela Constituição Federal de 1988, não deixam dúvida quanto à impossibilidade de imposição de medida cautelares pessoais pelo Juiz de ofício seja na fase pré-processual, seja na fase processual. 



    De igual modo, em que pesem argumentos nessa linha, o poder geral de cautela não justifica a imposição da prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Diversamente do processo civil em que existem cautelares inominadas, no processo penal, quando em detrimento da liberdade, não se pode impor medidas cautelares sem amparo na lei. 



    Isso porque a persecução penal não é apenas instrumento para o legítimo exercício do poder de punir do Estado, mas é também instrumento limitador do direito de punir estatal que deverá ocorrer, sem arbítrios, estritamente com base na lei e, sobretudo, na Constituição Federal. Noutros termos, o processo penal é instrumento de legitimação do direito de punir do Estado e, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais.



    Portanto, à luz do sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, bem como dos dispositivos infralegais contidos no Código de Processo Penal, concluo não ser lícita a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, isto é, sem requerimento das partes processuais.



    Não bastasse, ressalta-se que o fato de o Ministério Público ter requerido a prisão na audiência de custódia, por si só, não afasta a conclusão de que a prisão fora decretada de ofício na sentença condenatória. O pleito de prisão do órgão acusatório foi formulado e indeferido em 08/06/2023, enquanto a sentença e o decreto prisional foram prolatados em 07/01/2023, isto é, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pedido de prisão.



    Nesse cenário, ausente hipótese de aplicação do Tema 1068 da repercussão geral, a imposição da prisão preventiva na sentença condenatória, sem requerimento recente do Ministério Público, viola o sistema acusatório e implica em execução antecipada da pena, a qual já foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte no histórico julgamento das ADCs 43, 44 e 45.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piraju/SP. 



    Comunique-se, outrossim, o TJSP e o Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente